Tribunal: TJDFT
Processo: 0713258-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA. DEFERIDA. ATO EXPROPRIATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A recuperação judicial é instituto criado para substituir a concordata e tem como finalidade viabilizar uma reestruturação financeira da empresa, para superar dificuldades e, assim, preservar sua existência.
2. O Princípio da Preservação da Empresa traz em si interesse social relevante por garantir a manutenção de empregos e trazer benefícios à economia do país.
3. O destino do patrimônio da sociedade em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde tramita o processo de recuperação judicial, sob risco de burlar o quadro de pagamento de credores, elaborado por assembleia geral e, como consequência, ferir o Princípio da Preservação da Empresa.
4. Recurso conhecido não provido. Decisão mantida.